Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000727-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), Delegado de Polícia - Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO (INVESTIGADOR DE POLíCIA) – REMOÇÃO
EX OFFICIO
– NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA LEI No 8.275/2004

- INTERESSE PÚBLICO CONDICIONADO A ORDEM DE PREFERÊNCIA -SERVIDOR COM FILHOS MENORES E SOB TRATAMENTO MÉDICO -

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela antecipada recursal somente é concedida nos casos em que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, ou de risco, ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

“(...)
4 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais. (N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rosinei Neves da Silva
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, no Mandado de Segurança n. 1048633-50.2022.8.11.0041, impetrado contra ato do Diretor de Polícia Judiciária Civil do Interior, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da Portaria n. 2022.10.3144/DPJCI, que determinou a sua remoção (id. 155479661).

Narra que é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, lotado, atualmente, na Delegacia Regional do Município de Cáceres, localidade onde constituiu família e residência, e que sempre exerceu sua função, sem qualquer situação que desabone seu histórico.

Relata que, no dia 1o de dezembro de 2022, recebeu o Ofício n. 2022.5.315003/DR, por meio do qual foi notificado acerca da sua remoção da Delegacia Regional do Município de Cáceres para a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratan, por necessidade da Administração Pública.

Assegura que, tal ato, viola o princípio da legalidade administrativa, por não haver exposição expressa dos motivos, bem como pela inobservância da ordem de preferência estabelecida pela Lei n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que define critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Salienta que não se está a negar que a remoção é ato discricionário da Administração, no entanto, há particularidades que devem ser observadas. Na hipótese, deve ser considerada a circunstância de que possui duas (2) filhas, com 14 (quatorze) e 15 (quinze) anos de idade, respectivamente, nascidas na cidade de Cáceres, as quais estudam em um colégio público Militar e apresentam excelentes resultados, de modo que, retirar suas filhas deste ambiente, no qual já estão adaptadas, seria um atentado à integridade de sua família.

Destaca que “ocupa o cargo de 1o Suplente de Vereador, no qual tomou posse em 1o/12/2022 para ocupar a cadeira da Vereadora Titular, Sra. Valdeníria Dutra Ferreira, no período que ela se encontrar em licença de suas atividades regulares”.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do agravo (id. 155479656).

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 155783160).

O Agravado contraminutou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 156502656).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo provimento do recurso (id. 160793670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da Portaria n. 2022.10.3144/DPJCI, que determinou a remoção do Agravante (id. 155479661).

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A ação constitucional, proposta por
Rosinei Neves da Silva,
ora Recorrente, em desfavor de ato, supostamente ilegal, praticado pelo Diretor de Polícia Judiciária Civil do Interior, Walfrido Franklim do Nascimento, objetiva anulação da remoção do Impetrante (Portaria n. 2022.10.3144/DPJCI), servidor efetivo (Investigador de Polícia), da Delegacia Regional do Município de Cáceres para Delegacia de Polícia de Nova Ubiratan, por inobservância do disposto na Lei n. 8.275/2004. Além disso, pontua ser suplente de Vereador no município de Cáceres; ter filhas menores matriculadas regularmente em Colégio Militar, com ótimo desempenho escolar; e, quarto, está em tratamento médico, bem como uma de suas filhas está em tratamento psicológico (id. 106769183 - autos de origem).

O magistrado singular indeferiu a antecipação da tutela, sob o fundamento de que não visualizou eventual ilegalidade na remoção (id
155479661
).

A prova revela que o Agravante foi aprovado em concurso público para o cargo de Investigador de Polícia e tomou posse em 24/09/2001, com lotação na Delegacia de Polícia de Cáceres. Contudo, por intermédio do ofício no 2022.5.315003/DR, foi notificado de sua remoção da Delegacia de Polícia de Cáceres para a Delegacia de Nova Ubiratã para o final do ano de 2022 (id. 106770991).

Como assinalado na decisão anterior que proferi, não se verifica, de plano, que o ato administrativo impugnado observou a

Lei n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado, dispõe:

Art. 5o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.o Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.o É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico. [...].

Não se nega que a
remoção é ato discricionário da Administração Pública. Todavia, além do ato impugnação não indicar que observou à literalidade do artigo 5o da Lei n. 8.275/2004, que disciplina ser remoção de servidor público, para atender o interesse público, condicionada a uma ordem de preferência, há particularidades que devem ser consideradas, como o fato de: (1) o Agravante
estar lotado no município de Cáceres desde o ano de 2002, tendo constituído família e se estruturado na cidade, inclusive, é suplente de Vereador; e, (2)
uma de suas filhas estar em tratamento psicológico devido à depressão, apresentando comportamento suicida, cuja especialista que a acompanha pontua ser preocupante a alteração brusca no ambiente familiar, escolar etc (id. 155479662, págs. 17 a 22).

Este Sodalício já decidiu sobre o assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLICIA – REMOÇÃO EX OFFÍCIO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA. MÉRITO - SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – AUSENCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONGENERE NA LOCALIDADE – ESCOLHA DO SERVIDOR QUANDO EXISTENTE O INTERESSE PUBLICO CONDICIONADA A ORDEM DE PREFERENCIA. ATO DISCRICIONÁRIO PAUTADO NO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE – DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AMPARADOS PELA COSTITUIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1 – Preliminar: Ilegitimidade Passiva - Nos termos do artigo 12, VI da Lei n. 407/2010: “Art. 12 Compete ao Delegado Geral: (...) VI - promover a remoção dos policiais civis, observadas as disposições legais;”, devendo o writ prosseguir apenas contra o subscritor do ato trazido como violador de direito líquido e certo.

2 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.

3 – Da literalidade do artigo 5o da Lei n. 8.275/2004, a remoção, quando existente o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência, que deve ser observada pela Administração quando da escolha do Policial a ser removido.

4 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais. (N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Logo, a princípio, mostra-se a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, bem como o
risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo
.

Forte nessas razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Rosinei Neves da Silva
, para suspender os efeitos do ato que determina a remoção do Agravante para Delegacia de Nova Ubiratã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023